Tribunal: TJDFT
Processo: 0008976-83.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008976-83.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do art. 11, § 1o, da Portaria Conjunta 24, de 20 de fevereiro de 2019, deste egrégio Tribunal de Justiça, manifeste-se a Secretaria do Conselho Especial sobre a impugnação de ID 14001633, providenciando, se o caso, a digitalização das folhas apontadas como ausentes. Após, intime-se o Distrito Federal para se pronunciar sobre o pedido de desistência de renúncia em relação aos substituídos EDIZIA GONÇALVES SANTANA, EDNA DE ARAUJO e EDSON CORREIA QUEIROZ, veiculado pelo exequente ao ID n. 12203025, bem como em relação ao prosseguimento do feito pleiteado ao ID n. 13231538. I. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador